Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727243-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DORA LUCIA MASTELARO RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DO SALDO DA CONTA PASEP. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da realização de perícia contábil quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a solução da controvérsia, conforme apreciação do magistrado, destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC. 2. É desnecessária a realização de prova pericial em demandas que envolvem a aplicação de índices de correção monetária e juros nos saldos do PASEP, quando a questão controvertida se limita à análise jurídica de índices já definidos em legislação específica. 3. Para que seja possível aferir eventual responsabilização do Banco do Brasil, a parte autora deve indicar qual diretriz restou desatendida pela instituição financeira e de que forma lhe imputou prejuízos, o que não ocorreu no presente caso. 4. De rigor a manutenção da sentença que, com base em documentos e normas aplicáveis, conclui pela improcedência dos pedidos relativos à má administração dos saldos do PASEP. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da prova pericial requerida, embora imprescindível para o deslinde do feito. Alega cerceamento de defesa, bem como ausência de fundamentação da decisão vergastada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73346359. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024